Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703357-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, LUIZ CARLOS KOEKLHER, HELIO ORIDE DAL BELLO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em liquidação de sentença, a qual homologou laudo pericial que apurou prejuízo dos Autores decorrente da impossibilidade de uso das águas do Córrego Barro Preto. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. INTIMEM-SE os Agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após apresentadas contrarrazões e tendo em vista a atuação do Ministério Público nos autos de origem, REMETAM-SE os autos para manifestar se possui interesse no feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2020 12:51:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador